Tribunal: TJDFT
Processo: 0704562-46.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RELAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO ENVOLVE CONSUMO. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PLANILHA DE DÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL. GARANTIA AUTÔNOMA. IOF PARCELADO. COMISSÃO DE GARANTIA (FGO – CGFGO). COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por consumidor final entende-se a pessoa física ou jurídica que adquire bens ou utiliza serviços em benefício próprio ou de outrem. A definição não é extensiva àquele que adquire financiamento para fomentar a sua atividade comercial.
2. De acordo com o artigo 63 do Código de Processo Civil, as partes poderão eleger o foro destinado à propositura das ações oriundas de direitos e obrigações relacionados ao contrato.
3. A cédula de crédito bancário, complementada pelo demonstrativo do débito, é título executivo extrajudicial (art. 28 da Lei no 10.931/04).
4. O juiz condutor do processo pode indeferir as provas inúteis ou julgar antecipadamente a lide, não obstante o requerimento de produção de determinada prova, sem que configure cerceamento de defesa, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.
5. Constitui-se o aval garantia pessoal própria do direito cambiário, consistente em declaração aposta ao título de crédito, pela qual o avalista se obriga a honrar o crédito nas mesmas condições impostas ao devedor principal.
6. A comissão de permanência deve ser cobrada de forma isolada, sem nenhum outro encargo, em caso de inadimplemento ou mora.
7. Não se verifica ilegalidade no repasse ao contratante do ônus financeiro decorrente do recolhimento do IOF.
8. Em caso de expressa previsão contratual do pagamento da Comissão de Concessão da Garantia (CCG) e da cobrança autorizada pelo art. 9o, § 1o, inc. I, da Lei n. 12.087/2009, não há abusividade do encargo.
9. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.